Tribunal: STF
Processo: RHC 192960
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Uildo da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 591.151/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDERSON UILDO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o Juízo da execução deferiu o pleito de remição, declarando remidos 133 dias de pena em razão da aprovação total do apenado no Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (e-STJ fls. 24/27). 
    Interposto agravo em execução pelo Ministério Público estadual, o recurso foi provido para estabelecer que "o apenado tem direito a 50 dias de remição, além do bônus de 16 dias pela proficiência, o que totaliza 66 dias" (e-STJ fl. 68). Eis a ementa do mencionado acórdão (e-STJ fls. 60/61): 
    […]
    No presente writ, alega a defesa que "o Paciente aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio" (e-STJ fl. 7). 
    Sustenta que, "no caso concreto, considerando-se que o Paciente foi aprovado em todos os campos de conhecimento, tem direito à remição de 133 dias de pena, e não a apenas 66 dias" (e-STJ fl. 9). 
    Pelas razões expostas, requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o direito à remição de 133 dias — e não apenas 66 dias — da pena do paciente, restabelecendo a decisão originária.” (eDOC 2, p. 23)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente diz que “a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 100 dias (mais 1/3): 1.200 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino médio divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.200 / 12 = 100 dias + 1/3 = 133 dias)”.
    Requer “seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento na Recomendação 44/2013 do CNJ, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), para declarar remidos 133 dias da pena do paciente, por aprovação integral no ensino médio – ENCCEJA”.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    Iniciado o julgamento colegiado em ambiente virtual, o Ministro Edson Fachin pediu destaque. 
    Os autos estavam à espera da pauta para julgamento no plenário físico, quando a Segunda Turma apreciou a controvérsia nos autos do HC 190.806, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, a Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, apreciou a controvérsia posta nestes autos, quando assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, uma vez que estes últimos são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, o que torna a sua conquista digna de louvor.
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Ante o exposto, provejo o recurso para declarar a remição de 133 dias na pena do recorrente, nos termos da novel jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente